Tribunal: TJDFT
Processo: 0707357-42.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707357-42.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALINE LOPES DA SILVA, ROBSON DA SILVA DOS SANTOS APELADO: RAILICRIS RANITA CARVALHO DA SILVA, REINALDO HONORIO DE SOUZA JUNIOR, VANDERLEI DA CRUZ DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ALINE LOPES DA SILVA e ROBSON DA SILVA DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse em que contendem com RAILICRIS RANITA CARVALHO HONÓRIO e outros. O recurso, porém, não tem como ultrapassar a fase cognitiva. Ao contrário do que ocorre no processo penal (art. 600 do CPP), a apresentação das razões recursais, no processo civil, deve ocorrer no momento da interposição do recurso. Consoante disciplina o art. 1.010 do CPC, a apelação conterá os nomes e a qualificação das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; e o pedido de nova decisão. A ausência de um desses pressupostos e, em especial, das razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença, inviabiliza o conhecimento do recurso pelo tribunal. Desse modo, deixando os apelantes de apresentar as razões recursais no ato de interposição do apelo (ID 25996772), não há como conceder prazo para sanar o vício ou complementar a peça, pois inadmissível emenda nesta fase, em decorrência da preclusão consumativa atinente ao direito de recorrer. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 22 de junho de 2021 17:13:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator